Tribunal: STF
Processo: RHC 199923
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Felipe de Assis Baptista, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 632.505/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Sustenta a defesa do recorrente que ele 
    “foi condenado a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias pelo crime de tráfico de drogas, sendo aplicado o §4º do Art. 33 da Lei de Drogas e para o crime de posse de arma de fogo a pena de 01(um) ano de detenção e 10(dez) dias - multa à razão minoritária, totalizando a pena de 02 anos e 11 meses (…)”
    Afirma que a imposição de regime semiaberto para o desconto da pena, bem como a negativa de sua substituição por pena restritiva de direitos, ocorreu à míngua de fundamentação idônea.
    Defende que o recorrente 
    “preenche os requisitos subjetivos, visto que como dito anteriormente na dosimetria da pena, fora reconhecido pela instância ordinária que o réu é primário, de bons antecedentes e não faz parte de nenhum tipo de associação criminosa.”
     Esclarece, ainda, que,
    “[a]pesar de ter sido concedida a ordem para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena do recorrente, deixou o Relator de realizar a detração do tempo de pena de prisão preventiva e o recolhimento da guia do mandado de prisão.”
    Requer o deferimento de liminar para que seja expedido mandado contramando de prisão em favor do recorrente, .
    No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja 
    “realizada a detração do tempo de prisão preventiva cumprido pelo paciente, fixando-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a estipulação expressa das condições esta Corte ou pelo Juízo de 1ª instância.” 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
    1. Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao acusado seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido. ”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Conforme se infere dos autos, tem-se que a imposição do regime semiaberto está atrelada à quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida – art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    A teor da pacífica jurisprudência da Corte, “além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos” (HC nº 140.720/AM, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/6/17 – grifos nossos).
    No mesmo sentido: RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende, ainda, ser “possível que o juiz fixe o regime inicial mais gravoso e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” HC nº193.984-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/2/21 – grifos nossos)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente